Tribunal: TJDFT
Processo: 0711752-74.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO MAJORADA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 147-A, §1o, II, DO CP C/C ART. 5o, III, DA LEI 11.340/2006. STALKING EMOCIONAL. INCONFORMISMO COM O TÉRMINO DO RELACIONAMENTO. MENSAGENS REITERADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. VALOR FIXADO MANTIDO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de perseguição majorada, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 147-A, §1o, II, do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei n. 11.340/2006 (perseguição majorada por ser cometida contra mulher por razões da condição de sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), com imposição de indenização por danos morais e suspensão condicional da pena.
II. Questão em Discussão:
2. As questões postas em discussão são: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação e se presente o dolo na conduta do agente; (ii) avaliar a alegação defensiva de ausência de reiteração e de consentimento da vítima quanto aos contatos mantidos após o término do relacionamento, e; (iii) aferir a viabilidade da exclusão da condenação por danos morais e a proporcionalidade do valor fixado;
III. Razões de decidir:
3. A materialidade e a autoria foram comprovadas por registros documentais e pela palavra da vítima, corroborada por testemunhas, devendo prevalecer a condenação.
4. Inviável a absolvição do recorrente, por ausência de dolo, quando o réu, reiteradamente, age com o intento de perturbar a vítima, restringindo-lhe a capacidade de locomoção e invadindo a sua esfera de liberdade e privacidade, conduta que se amolda perfeitamente à conduta descrita no artigo 147-A, §1o, II, do Código Penal.
5. Nos crimes cometidos no ambiente doméstico e familiar contra a mulher, o sofrimento psíquico advém da própria violência sofrida pela vítima, o que significa dizer que o dano moral decorre da ofensa, tratando-se do chamado dano presumido.
6. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima. Valor mantido.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.